Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-33.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-33.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUAN MACOY DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 701.201.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIZIEBORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 692.348.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ –
CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3º, 58 E 59 DO CPC –
CONFLITO PROCEDENTE.

Havendo identidade de causa de pedir remota, impõe-se a reunião dos feitos no juízo prevento suscitado, à luz do princípio da segurança jurídica, a fim até mesmo de se evitar o
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
, nos termos do a
rt. 55, § 3° do CPC.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1015576-33.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
contra o
JUÍZO DA 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
,
relativamente à ação
“AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA”
número 1016800-77.2023.8.11.0041, ajuizada por Juan Macoy dos Santos Figueiredo, contra Seziébora Sebastiana de Oliveira Barbosa.

O Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Dr. Luís Fernando Voto Kirche)
,

entendendo haver conexão da causa com a
“AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
número 1011504-74.2023.8.11.0041, anteriormente ajuizada e distribuída (dias 29 e 30 de março de 2023 respectivamente), declinou do processamento e julgamento da demanda em favor do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, consoante decisão Id. 118003912 do processo de origem número 1016800-77.2023.8.11.0041.

Redistribuída a demanda, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez) decidiu no Id. 118484665 que
“reconhece que a presente Ação de Divórcio Litigioso C/C Partilha de Bens, não possui dependência, com a ação que versa sobre Alimentos, Guarda e Regulamentação de Convivência, deixo de suscitar conflito negativo de competência, já que a situação se aparenta de simplificada resolução, para determinar que os autos sejam encaminhados ao digno Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões, em consideração o princípio do juiz natural”
(sic).

Então o processo retornou ao Juízo suscitante, o qual, firmando sua incompetência e competência do Juízo suscitado, suscitou o presente conflito de competência, nos termos da decisão Id. 120845993.

Por meio de despacho proferido por esta Relatora, foi designado o Juízo da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de urgência eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação
e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e
205 do RITJ/MT
(Id. 187487158).

Notificado para prestar informações, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões não prestou informações, conforme certidão de Id. 193253169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
José Antônio Borges Pereira
, opinou pela
“procedência do conflito negativo de competência para declarar o juízo suscitado (1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT) como o competente para processar e julgar ambas as ações conjuntamente
”
(sic)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo que tem por fim resolver a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens nº. 1016800-77.2023.8.11.0041, ajuizada por Juan Macoy dos Santos Figueiredo em face de Seziébora Sebastiana de Oliveira Barbosa.

Para tanto, o Juízo suscitante afiança que a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá é competente para julgar a lide, “
pois há em tramite a Ação que versa sobre Alimentos, Guarda, Regulamentação de visitas e oferta
” (sic) nesta Vara.

Por outro lado, o Juízo suscitado aduz inexistir “
dependência, com a ação que versa sobre Alimentos, Guarda e Regulamentação de Convivência
” (sic), o que enseja a manutenção da ação na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.
O presente conflito se circunscreve à eventual conexão entre
a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens nº. 1016800-77.2023.8.11.0041 e a Ação de Guarda Compartilhada c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas nº. 1011504-74.2023.8.11.0041.

Com efeito, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55,
caput
, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Observa-se a substituição do termo “objeto”, constante do art. 103 do CPC/73, por “pedido”.

Dessa forma, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido
ou
a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, o que é o caso dos autos.

Isso porque, na hipótese, ambas as lides têm origem na mesma causa de pedir remota, qual seja, o desenlace fático de Juan Macoy dos Santos Figueiredo e Seziébora Sebastiana e Oliveira Barbosa.

Cabe registrar que o § 3º do artigo 55 do mesmo
Codex
trouxe mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto, haja vista que o foco do legislador foi prestigiar a verdadeira essência valorativa da conexão, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica.

Guardadas as particularidades dos casos cito entendimento deste Sodalício:

“CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PREVIAMENTE PROPOSTA –
CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3º, 58 E 59 DO CPC –CONFLITO PROCEDENTE.

Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato,
evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento
.”
(N.U 1013420-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

No mesmo sentido, segue entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça sobre o caso,
verbis
:

“O
conflito comporta acolhimento, pelas seguintes razões.

O juízo suscitante declinou o feito ao juízo suscitado, no qual tramita a Ação de Guarda Compartilhada c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas n.º 1011504-74.2023.8.11.0041, por entender existir conexão entre as ações.

Com efeito, dispõe o art. 55, caput, do Código de Processo Civil que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. (sem destaque no original). Nessa linha, embora os pedidos não se confundam, ambas as lides têm origem na mesma causa de pedir remota, qual seja, o desenlace fático de Juan Macoy dos Santos Figueiredo e Seziébora Sebastiana e Oliveira Barbosa. Logo, pela lição contida no art. 55, caput, do CPC, há, de fato, conexão entre as demandas, ensejando a reunião para julgamento conjunto, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da
1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
, para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens nº. 1016800-77.2023.8.11.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024